Tribunal: STF
Processo: Rcl 40402
Classe: Rcl
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-07-06
Data de publicação: 2020-07-06

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de reclamação constitucional com pedido de medida liminar, ajuizada pela Empresa de Assistência Técnica e Extensão Rural do Estado do Rio de Janeiro - EMATER-RIO, em face de decisão do Juízo da 1ª Vara do Trabalho de Itaperuna, nos autos do Processo 0100902-24.2018.5.01.0471.
    Na petição inicial, a parte reclamante sustenta que o Juízo reclamado violou ao decidido pelo Supremo Tribunal Federal nos julgamentos das ADPFs 387, 437 e 530 e no RE-RG 599.628 (tema 253), este paradigma da repercussão geral, ao determinar o pagamento ou garantia do juízo e autorizar diligências de execução forçada no caso de inadimplemento.
    Assevera que a reclamante “atua na prestação de serviço público, de natureza não concorrencial, consubstanciado no desempenho de atividades de assistência técnica e extensão rural gratuitas no Estado do Rio de Janeiro, com as atribuições de Formalização e execução de programas e projetos de Assistência Técnica e Extensão Rural do Estado do Rio de Janeiro/Prestação, aos produtores rurais, de serviços necessários à produção agropecuária/Elaboração e proposição de planos, programas e projetos relativos às obras públicas e de saneamento e acompanhamento das ações referentes a sua execução, além de não possuir finalidade lucrativa e não distribuir qualquer espécie de lucros entre seus acionistas, em estrita obediência a Constituição Federal de 1988 e a Constituição do Estado do Rio de Janeiro”. (eDOC 1, p. 23)
    Diante disso, sustenta a impenhorabilidade de seus bens e a aplicabilidade do regime de precatórios, em razão do reconhecimento expresso pelo STF da aplicação das prerrogativas da Fazenda Pública a esses casos. 
    Requer assim a concessão de medida liminar para suspender os efeitos da decisão reclamada, “notadamente os atos executórios, para que tal Juízo se abstenha de efetuar penhoras on line em contas bancárias (BACENJUD) ou qualquer outra medida constritiva, especialmente restrição e penhora de veículos da EMATER-RIO, até o julgamento final da presente Reclamação”. (eDOC 1, p. 34-35)
    Deferi a liminar para determinar a suspensão dos efeitos da decisão reclamada. (eDOC 28)
    A autoridade reclamada prestou informações. (eDOC 31)
    Citado, o beneficiário apresento contestação requerendo a improcedência da reclamação, sustentando que “a reclamante tenta rediscutir infinitamente matéria preclusa, agora junto ao C. STF, concernente à extensão das prerrogativas de Fazenda Pública à Empresa Pública com natureza jurídica de direito privado, ASSIM DECIDIDA PELA R. SENTENÇA TRANSITADA EM JULGADO” (eDOC 33, p. 1).
    A Procuradoria-Geral da República manifestou-se em parecer assim ementado:
    “RECLAMAÇÃO CONSTITUCIONAL. DECISÃO RECLAMADA TRANSITADA EM JULGADO. ENUNCIADO 734 DA SÚMULA DO STF. ART. 988, § 5º, I, DO CPC. NÃO CABIMENTO. AFRONTA À DECISÃO PROFERIDA NO RE 599.628/DF. NÃO ESGOTAMENTO DAS INSTÂNCIAS ORDINÁRIAS. ART. 988, § 5º, II, DO CPC/2015. ADI 1.642/MG. AUSÊNCIA DE ADERÊNCIA ESTRITA ENTRE A DECISÃO PARADIGMA E O ATO RECLAMADO. DESCUMPRIMENTO DE DECISÕES PROFERIDAS PELO STF NOS RECURSOS EXTRAORDINÁRIOS 220.906/DF, 852.302/AL, 592.004/AL, 230.051/SP E 627.242/AL E NA AC 669/SP. PROCESSOS DE NATUREZA SUBJETIVA. EFEITOS INTER PARTES. NÃO CONHECIMENTO. VIOLAÇÃO DAS DECISÕES PROFERIDAS NAS ADPFS 387, 437 E 530. APLICABILIDADE DA SISTEMÁTICA DOS PRECATÓRIOS. OFENSA CONFIGURADA”. (eDOC 39)
    É o relatório.
    Decido. 
    Ressalto que reclamação, tal como prevista no art. 102, I, l, da Constituição, e regulada nos artigos 988 a 993 do Código de Processo Civil e 156 a 162 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, tem cabimento para preservar a competência do tribunal ou garantir a autoridade das suas decisões, bem como contra ato administrativo ou decisão judicial que contrarie súmula vinculante (CF/88, art. 103-A, § 3º).
    No presente caso, sustenta-se que o ato reclamado afronta as decisões proferidas nos autos das ADPFs 387, 437 e 530 e no RE-RG 599.628 (tema 253).
    No entanto, verifico inexistir referida ofensa, pois a questão veiculada no ato reclamado, está acobertada pela coisa julgada, consoante se infere das informações prestadas com o seguinte teor:
    “A sentença proferida nesta Reclamação Trabalhista, já transitada em julgado, rejeitou a tese da ré quanto à pretendida inaplicabilidade da norma do art. 173, §1º, II, da Constituição Federal, afastando a alegada dependência em relação ao Estado do Rio de Janeiro, valendo transcrever o seguinte trecho: 
    ‘Em que pese a alegação de se tratar de empresa dependente, fato é que a ré é pessoa jurídica de direito privado e conforme consta inclusive do art. 1º de seu Estatuto Social possui patrimônio próprio e possui autonomia administrativa e financeira. 
    No mesmo sentido o art. 173, § 1º, II da CRFB/88 estabelece sua a sujeição ao regime jurídico próprio das empresas privadas, inclusive quanto aos direitos e obrigações civis, comerciais, trabalhistas e tributários.’
    3- Após o trânsito em julgado, intimadas as partes para apresentação de cálculos, manteve-se inerte a reclamada, elaborada a conta de liquidação pela contadoria do juízo, foram as partes intimadas nos termos do art. 879, §2º, da CLT, para eventual impugnação, no prazo preclusivo de 08 dias, mantendo-se inerte novamente a executada, ora reclamante;”.(eDOC 31, p. 3-4) 
    Nesse corolário, destaco que a jurisprudência desta Corte firmou-se no sentido de não cabe reclamação quando já houver transitado em julgado o ato judicial que se alega tenha desrespeitado decisão do Supremo Tribunal Federal (Súmula 734).
    Nesses termos, registro que o Código de Processo Civil de 2015, confirmando essa jurisprudência, estabeleceu a inadmissibilidade da reclamação após o trânsito em julgado da decisão impugnada, nos seguintes termos:
    “Art. 988. Caberá reclamação da parte interessada ou do Ministério Público para:
    (…)
    § 5º É inadmissível a reclamação:
    I - proposta após o trânsito em julgado da decisão reclamada.”
    Desse modo, é inviável a reclamação contra o Processo 0100902-24.2018.5.01.0471, uma vez que a decisão referente à aplicação das prerrogativas da Fazenda Pública transitou em julgado para a reclamante. Cito, a propósito, precedentes de ambas as turmas:
    “AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM RECLAMAÇÃO CONSTITUCIONAL. RECLAMAÇÃO MANEJADA PARA DISCUTIR ATO JUDICIAL JÁ ACOBERTADO PELA COISA JULGADA. ART. 988, 5º, I, DO CPC/2015. SÚMULA 734/STF. RAZÕES RECURSAIS QUE APENAS REPETEM, IPSIS LITTERIS, OS ARGUMENTOS TRAZIDOS EM SEDE DE EMBARGOS. AGRAVO NÃO CONHECIDO. 1. Incabível reclamação constitucional ajuizada para discutir ato decisório que já tenha transitado em julgado e acobertado pela coisa julgada, a teor do art. 988, 5º, I, do CPC/2015. Aplicação da Súmula 734 do STF. 2. Razões recursais de Agravo Regimental que repetem, ipsis litteris, os argumentos já afastados em sede de embargos declaratórios, a demonstrar total ausência de aptidão para infirmar decisão monocrática. 3. A jurisprudência desta Corte é firme no sentido de que, nos casos em que as razões do recurso não impugnam os fundamentos da decisão agravada ou deles estejam dissociadas, não resta preenchido o requisito de regularidade formal disposto no artigo 317, 1º, do RISTF e no artigo 1.021, §1º, do CPC/2015. 4. Agravo regimental não conhecido”. (Rcl-AgR 25.311, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 6.6.2018)
    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECLAMAÇÃO. SÚMULA 734 DO STF. NÃO CABIMENTO DE RECLAMAÇÃO. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. A Reclamação que ataca decisão em processo já transitado em julgado esbarra no óbice do art. 988, § 5º, I, do CPC e da Súmula 734/STF. 2. Agravo regimental a que se nega provimento, com aplicação de multa, fixada em R$ 1.000,00 (mil reais), observado o disposto no art. 1.021, § 5º, do CPC”. (Rcl-AgR 25.476, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 22.8.2018)
    Desse modo, inadmissível esta reclamação.
    Ante o exposto, revogo a medida liminar anteriormente deferida (eDOC 39) e nego seguimento à reclamação (RISTF, art. 21, § 1º). 
    Publique-se. 
    Brasília, 6 de julho de 2020.
Ministro Gilmar Mendes
Relator
Documento assinado digitalmente